Tribunal: TJDFT
Processo: 0036475-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVELIA. EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESENUÇÃO DE VERACIDADE. CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. CONTRATO VERBAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. INCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA

1. O trabalho realizado pelo NUPMETAS, alinha-se à atual sistemática processual civil, que tem em sua gênese o objetivo de assegurar nos processos judiciais a garantia de concretização e o exercício de direitos fundamentais aos jurisdicionados de forma célere e eficiente, não vinculando, contudo, o magistrado sentenciante para a apreciação de todos os atos processuais subsequentes à prolação da sentença.

2. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva.

3. A presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é relativa, e não leva, necessariamente, à procedência do pedido autoral. Prevalece, como se sabe, o princípio da livre convicção do julgador, no qual não há vinculação do juiz ao instituto da revelia, uma vez que, se o conjunto probatório constante dos autos evidenciar de forma diversa daquela sustentada pela parte demandante, pode o juiz concluir pela improcedência do pleito. 3.1 Aliás, uma das hipóteses em que a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é justamente naquela em que tais alegações se mostrarem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC).

4.Tratando-se de contrato verbal, em que não se sabe os exatos termos da avença, deve ser dada interpretação restritiva, tal como constou da sentença recorrida, não sendo possível que se acolha pretensão contraditória, que altera manifestamente o valor devido pelo apelado. 4.1 Certo é que as relações contratuais devem pautar-se nos parâmetros da boa-fé objetiva, devendo as partes atuarem tanto nas tratativas quanto na execução do contrato em consonância com o referido princípio (Código Civil, art. 422), não se afigurando provável a celebração de avença sobre montante cuja previsibilidade era inexistente para uma das partes.

5. Recurso conhecido e desprovido.